Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-28.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÕES. Inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas devolvidas por falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão divulgador da informação. Necessidade. Ato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÕES. Inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas devolvidas por falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão divulgador da informação. Necessidade. Ato ilícito cometido pela instituição requerida, consubstanciado na falha na prestação de serviços. Apelações desprovidas na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.